Tribunal: TJDFT
Processo: 0727828-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Conforme esclarecido na petição de id 48915719 - Pág. 1, o feito foi equivocadamente distribuído a esta e. Corte, pois a decisão agravada foi proferida pelo d. Juízo da Comarca de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais. Destarte, processa-se ao cancelamento da distribuição, conforme solicitado. Brasília, 23 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator